Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGÓCIOS INSTRUMENTALIZADOS MATERIALMENTE. IMPORTES MUTUADOS. RECOLHIMENTO NA CONTA DO MUTUÁRIO. ARGUIÇÃO DE CONCERTAÇÃO MEDIANTE ERRO. CELEBRAÇÃO DE TRÊS CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR ÚNICO MÚTUO. ERRO SUBSTANCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÚTUOS. DESCONTOS. SUSPENSÃO. ERRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Não sobejando elementos indutores de que a contratação dos mútuos bancários perfectibilizara-se de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, as prestações derivadas dos mútuos não podem ser suspensas ou reduzidas em sede de tutela provisória de urgência sob o prisma de que celebrado mediante erro, pois induzida a contratante, por correspondente bancário da instituição financeira, a crer que estaria celebrando um único contrato conquanto perfectibilizada a contratação de três mútuos diversos, à medida em que, sob essas premissas, não evidenciada a alegada falha na prestação de informações pelo mutuante.
3. Como cediço, somente pode ser reputado erro substancial, apto, pois, a macular o negócio, aquele que, induzindo a equivocada apreensão da realidade, determina a consumação do negócio, ensejando a apreensão de que acaso insubsistente o negócio não seria aperfeiçoado (CC, arts. 138 e 139), descerrando que a desatenção ou desídia na apreensão das condições que pautam o negócio, de seu turno, não traduzem erro substancial, não sendo aptos a macularem sua higidez e legitimarem sua invalidação, daí defluindo que, inexistindo elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco mutuante concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, ensejando o equívoco na compreensão por parte da mutuária quanto às condições das cédulas de crédito firmadas, inviável o reconhecimento, em sede de tutela antecipada de urgência, de nulidade dos negócios jurídicos firmados.
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.